Tribunal: TJDFT
Processo: 0761633-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0761633-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS RECORRIDO: HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA DESPACHO A parte recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF. Entretanto, a peça recursal foi apresentada pela própria parte, quando deveria ter sido representada por advogado, nos termos do art. 41, §2o da Lei 9099/95: "No recurso, as partes serão obrigatóriamente representadas por advogado." Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 41, §2, da Lei 9.099/95. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95). Brasília/DF, 7 de abril de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora